Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO. EDITAL. LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES. LEGALIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).
3. A retificação do edital para adotar critério proporcional de pontuação em caso de anulação de questão objetiva está em consonância com o art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012.
4. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, compreendendo todos os candidatos participantes. Ainda que a retificação tenha ocorrido no curso do certame, mas aplicada de maneira uniforme, não cabe ao Poder Judiciário interferir nesse ponto em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público.
5. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e com a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela banca examinadora, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.
6. Recurso conhecido e não provido.